Tribunal: TJSP
Processo: 2207166-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de compensação de honorários advocatícios devidos pela Fazenda do Estado de São Paulo aos patronos da De Nigris Distribuidora de Veículos, ora recorrente, por força de decisão proferida em ação ordinária, com valor relativo à verba honorária decorrente de embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública – Ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de compensação de honorários advocatícios devidos pela Fazenda do Estado de São Paulo aos patronos da De Nigris Distribuidora de Veículos, ora recorrente, por força de decisão proferida em ação ordinária, com valor relativo à verba honorária decorrente de embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública – Ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei, nos termos da regra do artigo 18 do CPC. A ser assim, o pedido da De Nigris Distribuidora de Veículos, no sentido da compensação dos honorários advocatícios fixados na ação ordinária com aqueles arbitrados nos embargos à execução, esbarra na questão da ilegitimidade da parte – Reciprocidade de débitos que não se vê configurada, descabendo falar na aplicação da regra do artigo 368 do Cod. Civ. – Recurso improvido.